Tribunal: STJ
Processo: 1098198-46.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163041 - SP (2024/0297885-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JENIFFER ARAUJO DE AMORIM MARQUES
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
EMBARGADO
: QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ASEVEDO DE MELO - RJ176818
HENRIQUE LUCIO BAYON CARDOSO - RJ200621
EMBARGADO
: AMIL SAÚDE LTDA
OUTRO NOME
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
POR INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de
saúde coletivo por adesão contra decisão que negou provimento a
recurso especial interposto em ação cominatória cumulada com
indenizatória, cujo objeto era o reconhecimento da ilicitude do
cancelamento do plano por inadimplemento e o pedido de
indenização por danos morais, diante da ausência de notificação
prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do
bem como
art. 1.022
CPC/2015,
aferir se os fundamentos adotados na decisão enfrentaram
adequadamente as matérias suscitadas, especialmente quanto ao
dano moral e à responsabilidade civil decorrente do cancelamento
contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para integrar
a decisão, sanando vícios específicos de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do
Documento eletrônico VDA52220222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f2bf142b-bf5c-4fe8-aec6-4d895fb0b36c

mérito, nos termos do
do
(EDcl no AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
A decisão embargada expôs, de forma clara, precisa e
fundamentada, que a ausência de notificação prévia para
cancelamento do contrato, embora represente descumprimento de
norma legal, não configura automaticamente dano moral
indenizável, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt
no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.904.488/PR,
Sanseverino, DJe de
.
29/6/2022)
Inexistente omissão, pois todos os fundamentos relevantes foram
devidamente enfrentados, inclusive quanto à ausência de
demonstração de abalo psicológico ou prejuízo à saúde apto a
caracterizar o dano moral indenizável.
Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, que
guardam coerência lógica, tampouco obscuridade, uma vez que os
fundamentos da decisão permitem a plena compreensão da
solução jurídica adotada.
A alegação de erro material não procede, pois a decisão apresenta
exatidão na identificação dos fatos, normas e elementos
essenciais do processo.
A pretensão da parte embargante de reavaliar o mérito da causa,
sob alegação de inconformismo com o resultado, não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.076.914/SP,
.
3/11/2023)
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f2bf142b-bf5c-4fe8-aec6-4d895fb0b36c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163041 - SP (2024/0297885-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JENIFFER ARAUJO DE AMORIM MARQUES
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
EMBARGADO
: QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ASEVEDO DE MELO - RJ176818
HENRIQUE LUCIO BAYON CARDOSO - RJ200621
EMBARGADO
: AMIL SAÚDE LTDA
OUTRO NOME
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
POR INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de
saúde coletivo por adesão contra decisão que negou provimento a
recurso especial interposto em ação cominatória cumulada com
indenizatória, cujo objeto era o reconhecimento da ilicitude do
cancelamento do plano por inadimplemento e o pedido de
indenização por danos morais, diante da ausência de notificação
prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do
bem como
art. 1.022
CPC/2015,
aferir se os fundamentos adotados na decisão enfrentaram
adequadamente as matérias suscitadas, especialmente quanto ao
dano moral e à responsabilidade civil decorrente do cancelamento
contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para integrar
a decisão, sanando vícios específicos de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

mérito, nos termos do
do
(EDcl no AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
A decisão embargada expôs, de forma clara, precisa e
fundamentada, que a ausência de notificação prévia para
cancelamento do contrato, embora represente descumprimento de
norma legal, não configura automaticamente dano moral
indenizável, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt
no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.904.488/PR,
Sanseverino, DJe de
.
29/6/2022)
Inexistente omissão, pois todos os fundamentos relevantes foram
devidamente enfrentados, inclusive quanto à ausência de
demonstração de abalo psicológico ou prejuízo à saúde apto a
caracterizar o dano moral indenizável.
Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, que
guardam coerência lógica, tampouco obscuridade, uma vez que os
fundamentos da decisão permitem a plena compreensão da
solução jurídica adotada.
A alegação de erro material não procede, pois a decisão apresenta
exatidão na identificação dos fatos, normas e elementos
essenciais do processo.
A pretensão da parte embargante de reavaliar o mérito da causa,
sob alegação de inconformismo com o resultado, não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.076.914/SP,
.
3/11/2023)
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO POR
ADESÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento aos
recursos de apelação interpostos em ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais, proposta por beneficiária de
plano de saúde coletivo por adesão, visando à manutenção do plano e à
reparação de danos decorrentes de seu cancelamento por
inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação aos
dispositivos legais apontados, relativamente à configuração de danos
morais e à responsabilidade das rés pelo cancelamento do plano de
saúde, à luz da legislação consumerista e civil, bem como se há
prequestionamento suficiente para conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido fundamentou-se em análise fática detalhada,
reconhecendo a existência de vínculo contratual coletivo por adesão
entre a autora, a operadora de saúde, a administradora e a entidade
INPL, bem como a ocorrência de inadimplemento da autora por mais de
30 dias, circunstância que ensejou o cancelamento do contrato, ainda
que ausente a notificação prévia exigida pela legislação.
4. Em relação aos danos morais, o Tribunal de origem concluiu pela sua
inexistência, assentando que a mera rescisão contratual por
inadimplemento, mesmo sem notificação, não configura, por si só, dano
moral indenizável, em harmonia com a jurisprudência do STJ (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.904.488/PR,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
29/6/2022;
AREsp n. 2.540.508/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
29/8/2024)
5. Quanto à alegada violação dos artigos 186 e 927 do CC; 6o e 14 do
CDC; e 926 do CPC, bem como à tese de divergência jurisprudencial,
incide o óbice da
diante da ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento das matérias suscitadas.
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial, a teor da
especialmente no
Súmula 7/STJ,
tocante à caracterização do dano moral e à interpretação das cláusulas
contratuais aplicáveis, atraindo também a incidência da Súmula 5/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos na
origem.
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
637-645):
Cuida-se de ação cominatória cumulada com indenizatória por
danos materiais e morais relativa a contrato de plano de saúde
proposta pela beneficiária do plano em face da operadora e da
administradora do plano de saúde, ao argumento de que teria tido
seu plano cancelado de forma indevida.
Cumpre observar, inicialmente de que não paira qualquer dúvida
quanto a autora ter se filiado a plano coletivo por adesão.
Ora, ainda que afirme não possuir qualquer vínculo com as
categorias profissionais elencadas à fl. 303, de alguma forma
associou-se ao INPL (Instituto Nacional dos Profissionais Liberais),
concordando, inclusive, com a cobrança de contribuição
associativa no valor de R$ 5,90, visando a “manutenção da
entidade, bem como possibilita a utilização dos benefícios
proporcionados pelos convênios celebrados pela mesma”,
sobretudo, ao que parece, o plano de saúde oferecido pela corré
Amil (fl. 73, grifo meu).
O documento apresentado à fl. 302, por sinal, e ao contrário do
que afirma a autora, nem poderia mesmo ter sua assinatura; trata-
se, por sinal, de aditivo do contrato de adesão firmado entre o
INPL e as rés, a fim de pactuar as condições de elegibilidade dos
beneficiários titulares do contrato coletivo por adesão celebrado
entre a operadora de saúde ré e a entidade em questão.
De qualquer forma, se a demandante conhecia ou não tal fato (fl.
545) ou se haveria, eventualmente, participação do corretor de
seguros na questão ora narrada , certo que é incontroversa a
relação contratual não só entre a autora e a operadora de saúde ré
(sendo administradora a corré QV Benefícios) como entre ela e o
INPL, independentemente da justificativa ou vínculo que os unem
e, portanto, não há meios de se reconhecer que o plano em
questão seja individual.
No mérito, cumpre indagar se a rescisão do contrato de plano de
saúde de que era beneficiária a demandante deu-se nos moldes
legais e contratuais, ou se, conforme alega, foi indevida, fazendo a
requerente jus à manutenção do plano, bem como à reparação
pelos danos apontados.
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

No caso em apreço, a cláusula 10.6 prevê, expressamente que, in
verbis (fl. 54): 10.6. Em caso de inadimplência por prazo superior a
30 (trinta) dias corridos ou não, a contar do primeiro mês de
atraso, observando o período dos últimos 12 (doze) meses, o
contrato será CANCELADO, independente de notificação, com a
consequente exclusão do Titular e seus dependentes.
Resta indagar se a autora podia ser tida como inadimplente para
fins do disposto no contrato.
E a resposta, ao que se colhe dos autos, é positiva.
Note-se que a autora admitiu que esteve inadimplente com o
pagamento de duas mensalidades (setembro e outubro de 2022),
pagas em atraso; a primeira, com 16 dias de atraso e a segunda,
com 15 dias de atraso.
Embora assista razão à apelante ré que o atraso, dentro do
período compreendido entre os últimos dozes meses (julho de
2022 a julho de 2023), a autora tenha ficado inadimplente por
prazo superior a 30 dias e ainda que ausente previsão contratual
neste sentido não houve prévia notificação da ré nos termos da
legislação vigente (
, como bem observou o D.
Lei no 9656/98)
Magistrado.
Nem se perca, aliás, o enunciado da Súmula 94 deste Tribunal de
Justiça, in verbis: “A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou
seguro de saúde, exigindose a prévia notificação do devedor com
prazo mínimo de dez dias para purga da mora.”
Portanto, deve prevalecer, como bem fundamentou o D.
Magistrado sentenciante, a legislação em vigor, a fim de evitar,
inclusive, que tal cláusula, que já contém prazo inferior de
inadimplência e a possibilidade de rescisão unilateral sem
qualquer notificação, seja utilizada exclusivamente em favor da
operadora de saúde e em notório prejuízo ao beneficiário do plano
de saúde, sendo de rigor a manutenção do plano de saúde da
autora.
Nada obstante, não fazia ela jus a qualquer reparação por danos
morais.
Isso porque, conquanto não se desconheça alguma divergência, é
firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o
singelo inadimplemento contratual não dá azo à indenização por
danos morais, mas apenas pelos eventuais prejuízos materiais.
Nesse sentido:
[...]
Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade
cotidiana é criar verdadeira fonte de enriquecimento sem causa.
Para o descumprimento contratual existe a reparação do dano
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.
Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de
maior dificuldade, reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo
do dano material, e nem deve ser assim interpretado. Ademais, é
preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
Em suma, a r. sentença não está a merecer a crítica que se lhe
dirigiu.
Com o resultado, em virtude da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos
patronos das respectivas partes adversas em R$ 1.700,00.
3. Nestes termos, nega-se provimento aos recursos.
Depreende-se dos autos que o conteúdo normativo dos artigos 186 e
927 do CC; 6o e 14 do CDC; e 926 do CPC, relativamente às teses de
que apesar de os recorridos violarem o direito da recorrente e lhe
causarem dano, não foram responsabilizados, sendo julgada
improcedente a demanda (e-STJ, fl. 23); de que mesmo tendo sofrido
danos, os recorridos não foram condenados a reparar os danos, sendo
absolvidos do pagamento de indenização (e-STJ, fl. 24); de que
a recorrente, como consumidora hipossuficiente, não teve acesso à
efetiva prevenção e reparação dos danos morais enfrentados (e-STJ, fl.
24); de que os recorridos, como fornecedores de serviços, não
responderam pela reparação dos danos relativos à falha na prestação de
serviços (e-STJ, fl. 24); e de que o acórdão recorrido é contrário ao
entendimento de outros tribunais estaduais, não mantendo a
jurisprudência estável, íntegra e coerente (fls. 24), não foram objeto de
exame nos fundamentos do acórdão recorrido proferido na apelação e
no julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual, incide, na
espécie, o óbice inscrito na
ante a ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ART. 489
OMISSÃO
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONEXÃO ENTRE
SÚMULA 211/STJ.
AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSLULA CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 5/STJ.
1. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente,
não havendo violação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

2. A matéria referente à distribuição por prevenção não foi
prequestionada. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A interpretação da cláusula contratual não enseja recurso
especial, conforme a Súmula 5/STJ.
4. A jurisprudência do STJ permite o julgamento separado de
processos conexos, desde que não haja prejuízo aos litigantes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.871.934/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
O entendimento do Superior Tribunal de Justilça sobre o tema é: A
recusa ilegítima de cobertura de tratamento necessário ao beneficiário
do plano de saúde enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
(AgInt no
relator
fragilizada do paciente.
AREsp n. 2.540.508/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
cirurgias
No caso dos autos, não verifico que o procedimento solicitado (
reparadoras pós-bariátrica) e a sua negativa representou abalo
psicológico, como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido (fls. 351).
Desse modo, verifico que a sentença adotou o mesmo entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ESTENOSE AÓRTICA.
IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI).
PROCEDIMENTO ELETIVO. NEGATIVA DE COBERTURA
BASEADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE GRAVE RISCO À
SAÚDE OU À VIDA. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REVISÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia pertinente à ocorrência de dano moral em virtude
da recusa de cobertura de implante de válvula aórtica pelo método
transcateter, prescrita como procedimento eletivo.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte S uperior
no sentido de que a recusa de cobertura, quando fundada na
interpretação do contrato de plano de saúde, não é apta a ensejar
reparação por dano extrapatrimonial, ressalvadas as hipóteses de
grave risco à saúde ou à vida do usuário.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça fundamentou a
inocorrência de dano moral na ausência de risco de
agravamento do quadro de saúde do paciente.
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

4. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas,
inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5 . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.904.488/PR,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
)
29/6/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO MENOS INVASIVO PARA O IMPLANTE DE
TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA
INDEVIDA. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais,
em decorrência de negativa de cobertura de procedimento
cirúrgico e acessórios.
2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido
contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito
nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente
exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de
limite ao número de sessões das terapias especializadas
prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de
saúde.
3. A negativa adminis trativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.892.852/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
22/4/2021.
Modificar esse entendimento, em sede de recurso especial, demandaria
o reexame de provas, o que é inviável (
.
Súmula 7/STJ)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

Majoro o os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor
fixado, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51971463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:19:25
Código de Controle do Documento: fc2fb7fc-35be-4011-8f1a-65041740726b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.163.041 / SP
Número Registro: 2024/0297885-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10981984620238260100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JENIFFER ARAUJO DE AMORIM MARQUES
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
RECORRIDO
: QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ASEVEDO DE MELO - RJ176818
HENRIQUE LUCIO BAYON CARDOSO - RJ200621
RECORRIDO
: AMIL SAÚDE LTDA
OUTRO NOME : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JENIFFER ARAUJO DE AMORIM MARQUES
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
Documento eletrônico VDA52208999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:18
Código de Controle do Documento: fe5fe324-1e18-462a-9910-81edc02fe433

EMBARGADO : QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ASEVEDO DE MELO - RJ176818
HENRIQUE LUCIO BAYON CARDOSO - RJ200621
EMBARGADO : AMIL SAÚDE LTDA
OUTRO NOME : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:18
Código de Controle do Documento: fe5fe324-1e18-462a-9910-81edc02fe433